Tribunal: TJDFT
Processo: 0714452-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. ACOLHIDA. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. VITALÍCIA. SERVIDOR. FALECIMENTO. GENITORA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO. CONCESSÃO. INCABÍVEL. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando verificado que as razões expostas no recurso que não atacam especificamente a fundamentação registrada na sentença recorrida ou que estão fundadas em alegações genéricas. Recurso voluntário não conhecido.

2. Conforme dispõe o artigo 30-A, I, d, da Lei Complementar Distrital 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, a mãe ou o pai com percepção de pensão alimentícia tem direito ao recebimento de pensão vitalícia.

3. Autorizar o recebimento de pensão vitalícia em razão da comprovação de dependência econômica, sem a comprovação de persepção de pensão alimentícia pela genitora, significa criar critério que não encontra previsão legal, ferindo o Princípio da Legalidade que deve nortear a atuação da Administração Pública.

4. Recurso voluntário não conhecido. Remessa necessária recebida e provida. Sentença reformada.